Tribunal: TJMT
Processo: 1002842-34.2020.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1002842-34.2020.8.11.0007

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:

EXMO. SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[T. J. P COM
É
RCIO DE ANTENAS PARAB
Ó
LICAS E EQUIPAMENTOS DE INFOR
MÁ
TICA LTDA - CNPJ: 15.116.511/0001-40 (APELANTE), ELSON CRISTOV
Ã
O ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOV
Ã
O ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), TATIANE BEATRIZ NUNES BOARO - CPF: 733.490.971-20 (APELANTE), JOAQUIM LUIZ DE MAMAN - CPF: 695.754.361-72 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), PATR
Í
CIA DE OLIVEIRA BOASKI - CPF: 128.412.468-17 (ADVOGADO), FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - CPF: 163.002.888-62 (ADVOGADO), JO
Ã
O VITOR DE PAIVA MUNIZ FERREIRA - CPF: 006.201.833-73 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICA
ÇÕ
ES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), TATIANE BEATRIZ NUNES BOARO - CPF: 733.490.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LUIZ DE MAMAN - CPF: 695.754.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – INAPLICABILIDADE DA LEI No 4.886/65 – RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA – DESCUMPRIMENTO DE METAS – CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA – VALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A ausência de registro do suposto representante no Conselho Regional de Representantes Comerciais impede a aplicação da Lei no 4.886/65, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Demonstrado nos autos que a rescisão contratual decorreu do não atingimento de metas contratuais previamente estipuladas, afasta-se a tese de rescisão imotivada.

Inviável a restituição dos valores investidos na adequação do ponto comercial quando ausente autorização formal da contratante, em desrespeito às cláusulas contratuais.

Cláusula de não concorrência, limitada no tempo e no objeto, é válida e não impede o exercício da atividade econômica em outros segmentos.

A mera rescisão de contrato, fundada em cláusulas contratuais e sem demonstração de ilicitude, não configura ato gerador de dano moral.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO

SR.

DES.
DIRCEU DOS SANTOS

(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por T. J. P COMÉRCIO DE ANTENAS PARABÓLICAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais no. 1002842-34.2020.8.11.0007, ajuizada em face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S. A. E OUTRA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais em razão da suposta rescisão imotivada de contrato de representação comercial com a Claro S.A. Relata ter firmado contratos de venda de produtos de TV por assinatura (2012) e telefonia (2017), exigindo investimentos estruturais. Alega desídia da ré, bloqueio de sistema e ausência de suporte, culminando na rescisão contratual e afastamento por 18 meses.

Contesta a decisão do juízo a quo que afastou a aplicação da Lei no 4.886/65 por ausência de registro no Conselho Regional. Argumenta que a relação contratual configura representação comercial e que o registro é mera formalidade administrativa, conforme precedentes jurisprudenciais, especialmente do TJ-SP.

Sustenta que a rescisão foi promovida de forma injustificada pela ré, com bloqueio de acessos e ausência de repasses, mesmo após o cumprimento das metas (em especial no ano de 2019, conforme laudo pericial). Esclarece que a pandemia de 2020 também teria impactado o desempenho, não podendo ser considerada desídia. Cita provas documentais (prints e áudios) para corroborar sua tese.

Pleiteia o reembolso de R$41.211,13, referentes às adequações do espaço comercial exigidas contratualmente, com base em laudo pericial. Argumenta que a mudança de endereço foi solicitada formalmente pela própria Claro.

Por fim, defende a ilegalidade da cláusula, dada a culpa da ré pela rescisão contratual. Invoca o art. 36 da Lei no 4.886/65, apontando omissão e falta de suporte como motivos justos para a rescisão pelo representante.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e procedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 238480348, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
THIAGO REBELLATO ZORZETO
, OAB/MT
14338
/
A
.

V O T O

EXM
O
.
SR.
DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

A
dio a conclusão do julgamento
,
para análise
de alguns aspectos trazidos
n
a sustentação oral
do advogado
, principalmente com relação a
s
provas
de
whatsapp
que o advogado
mencion
a
, porque, embora
a matéria seja
de
muita discussão jurisprudencial, temos admitido

esse tipo de prova
,
se não contesta
das.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Aguardo o voto do

Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
2
o VOGAL):

Aguardo o voto do Relator.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO.
SR.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Colenda Câmara
,

Trata-se de apelação interposta por T.J.P. Comércio de Antenas Parabólicas e Equipamentos de Informática Ltda ME, Tatiane Beatriz Nunes
Boaro
de Maman e Joaquim Luiz de Maman contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de Claro S. A.

A insurgência recursal cinge-se à alegada existência de relação de representação comercial entre as partes, à suposta rescisão imotivada do contrato pela ré, bem como à postulação de indenização por danos materiais e morais.

Contudo, razão não assiste à parte apelante.

A sentença recorrida, com a devida acuidade, afastou a incidência da Lei no 4.886/65, por ausência de elemento indispensável à sua aplicação: o registro dos apelantes perante o Conselho Regional de Representantes Comerciais, conforme exige o artigo 2o da referida legislação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que a inexistência de tal registro impede o reconhecimento da relação como representação comercial autônoma e, por conseguinte, a aplicação do microssistema normativo da Lei no 4.886/65 (REsp 1.698.761/SP,
DJe
17/02/2021;
AgInt
no
AREsp
665.999/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 21/06/2021,
DJe
01/07/
2021; REsp
1.698.761/MG,
DJe
01/07/2021).

Desse modo, correta a subsunção da relação jurídica ao regime do Código Civil, afastando-se os dispositivos específicos da legislação especial.

Quanto à alegada rescisão contratual imotivada, verifica-se que os elementos constantes dos autos demonstram que a extinção do contrato decorreu do
inadimplemento contratual por parte dos autores,
consistente na inobservância das metas estabelecidas contratualmente, conforme expressamente reconhecido na notificação encaminhada pela ré em 28/07/2020.

O laudo pericial, embora tenha reconhecido o atingimento das metas no ano de 2019, é silente quanto ao desempenho nos meses que antecederam a rescisão, o que, aliado à ausência de documentos contábeis apresentados pelos próprios autores, corrobora a tese defensiva de descumprimento.

Ademais, como bem consignado na sentença, os documentos apresentados pela ré, como relatórios internos e comunicações operacionais, indicam falhas recorrentes no cumprimento das exigências contratuais, o que reforça a legitimidade da rescisão por justa causa.

A respeito da restituição dos valores investidos na estruturação da loja, igualmente não assiste razão aos apelantes.

Consoante bem observou o juízo
a quo
, a ausência de autorização expressa da ré para a mudança de endereço e adequações estruturais inviabiliza a pretensão ressarcitória. Tal exigência constava expressamente do contrato firmado entre as partes, sendo ônus da autora demonstrar o cumprimento das formalidades exigidas, o que não se verificou no presente caso.

No tocante à cláusula de não concorrência, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade, uma vez que esta estava limitada no tempo e no objeto, não impedindo a atuação dos apelantes em outros ramos do comércio, inclusive na venda de serviços de TV por assinatura. Como bem salientado na sentença, a imposição de vedação à concorrência por 18 meses revela-se proporcional, encontrando respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.203.109/MG,
DJe
11/05/2015) e do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, este também foi corretamente repelido. A mera rescisão contratual, quando motivada e nos termos pactuados, não configura ato ilícito a ensejar reparação extrapatrimonial. Ausentes nos autos elementos mínimos que demonstrem abalo à esfera anímica dos apelantes, mostra-se incabível a indenização pretendida.

Em resumo, a argumentação recursal, em verdade, limita-se à reapreciação dos mesmos fundamentos já expostos na petição inicial, sem trazer novos elementos de convicção capazes de infirmar a robusta fundamentação da sentença recorrida.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025